Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718314-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA GONCALVES TORRES AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACIRA GONÇALVES TORRES, contra a decisão (id 26300365), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0720397-69.2020.8.07.0001), ajuizada por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre 10% da remuneração da agravante. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que é inadmissível a penhora do seu salário, a teor do art. 833 do CPC. Aduz que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, bem como o tema é objeto de outro recurso pendente de julgamento. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal e a gratuidade da justiça, para determinar a desconstituição da penhora. Sem preparo (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta ressaltar que no Agravo de Instrumento de no 0706994-02.2021.8.07.0000, desta relatoria, fora concedido efeito suspensivo à decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante nos autos dos embargos à execução, incidente processual adstrito aos autos originários. Logo, a recorrente também está dispensada do recolhimento do preparo do presente recurso até a análise do mérito do aludido AGI. Por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, vislumbro a verossimilhança das alegações da agravante, uma vez que o STJ firmou posicionamento, no Recurso Especial Repetitivo no 1.184.765/PA, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos, o que não é o caso. Entendimento corroborado pelo art. 833, inciso IV e §2o, do CPC. Igualmente, está presente o inequívoco perigo de dano, porquanto a penhora recaiu em verbas alimentares, imprescindíveis ao sustento da agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a desconstituição da penhora objeto da lide. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora